Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. SUPERADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO. MANTIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, diante da perda superveniente de interesse recursal. 1.1. Nesta sede, o recorrente pretende o provimento do agravo interno para, reformando a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, admitir o regular prosseguimento e julgamento do recurso.
2. A pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, visando a reforma da decisão que indeferiu penhora de verba salarial, restou superada pela sentença que reconheceu a prescrição do próprio crédito e extinguiu o processo de execução na origem, sendo descabido admitir o prosseguimento do recurso visando a reforma de decisão em processo sentenciado. 2.1. Disso decorre que, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal.
3. No caso, embora a parte tenha logrado provimento favorável em sede de Recurso Especial reconhecendo como “possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar”, inviável a sua aplicação nos autos de origem cuja decisão restou superada pela sentença de mérito. 3.1. Ou seja, descabido o prosseguimento do presente de agravo de instrumento, porquanto a decisão recorrida (possibilidade de penhora), superada pela sentença (reconhecendo a prescrição do crédito), deixou de existir, de modo que eventual julgamento deste agravo não poderá ser executado à míngua de condição regular de efetividade. 3.2. Precedente: “A superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na extensão da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, a ocasionar a sua prejudicialidade por perda de objeto. Excepcionalidade não demonstrada”. (07287396720238070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 7/3/2024.).”
4. Agravo interno improvido.